Tribunal: TJES
Processo: 5001913-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001913-30.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEXANDRE CUNHA CURRY
AGRAVADO: JOSE MARCELO ALTOE e outros (5)
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

CONTEXTO FÁTICO
.
MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE ENTRE PARTICULARES. NOTIFICAÇÃO DO INCRA, IDAF E CRI.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
,
NA PARTE CONHECIDA,
DES
PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que o agravante não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita pretendido, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

3
)
A demanda envolve interesse patrimonial entre particulares e não se enquadra em nenhuma das hipóteses que exigem a internação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (artigo 178 do Código de Processo Civil).

4
)
Nada obsta que, no decurso da instrução processual, o juízo de piso entenda pela necessidade de intervenção do Ministério Público diante da elucidação dos fatos com o consequente enquadramento destes em uma das hipóteses legais de intervenção ministerial.

5
)
A decisão que (in)defere pedido de notificação de determinado órgão a prestar informações necessárias a elucidar a lide não se insere no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e nem indica urgência hábil a justificar a necessidade de sua apreciação por esta via recursal.

6
)

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por

Alexandre Cunha Curry
em face de decisão (id n° 20662943 do processo de origem), integrada pelos embargos de declaração de id n° 21251192 dos autos originários, proferida pelo douto juízo da 1
a
Vara Cível de São Mateus – ES, que, nos autos de
ação
reinvidicatória
, ajuizada em face de
José
Marcelo Altoé
,
Maria das Graças Jacinto Altoé
,
Hildewar Stange Thonn
,
Lindomar Panni
,
Aldoino Stancini
,
Rosana Jacob
e
eventuais

terceiros ocupantes não identificados, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado p
or
Alexandre

e
indeferiu o pedido de
vistas ao Ministério Público Estadual.

Em suas razões recursais (id n° 4371181), o agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
ao menos momentaneamente não possui condições de arcar com as despesas desta demanda;
(ii)
mesmo sendo engenheiro civil, não exerce a profissão a mais de 10 (dez) anos, de forma que nenhuma renda subsiste da atividade;
(iii)
reside em uma propriedade rural, cuja casa é simples e de pouca estrutura;
(iv)
possui inscrição de seus dados nos Órgãos de Proteção ao Crédito e tem dívidas da atividade rural;
(v)
seu patrimônio encontra-se integramente imobilizado;
(vi)
compete ao Ministério Público intervir no feito, tendo em vista as ilegalidades praticadas pelos demandados;
(v)
embora tenha requerido desde a inicial, o juízo
a quo
se omite em relação aos pedidos de notificação de determinados órgãos (INCRA, IDAF e Cartório de Registro de Imóveis) a prestarem informações para o deslinde da lide. Por tudo isso, a parte requer a concessão de liminar
inaudita altera parte.

Pois bem. Resume-se a pretensão do agravante na (i) atribuição do benefício da justiça gratuita, (ii) no deferimento de vistas ao Ministério Público Estadual e na (iii) concessão de notificação do INCRA, do IDAF e do CRI para que estes prestem informações.

No tocante ao primeiro pedido, a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é,
pode o
juiz
indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
. Em outras palavras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário – seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Do compulsar do caderno processual, no intuito de comprovar a miserabilidade financeira atestada, o agravante juntou aos autos:
(i)
registro no Banco de Dados de Registros do SERASA (id n° 4371745 a 4371749);
(ii)
pesquisa das últimas ARTs cadastradas no site do CREA/ES (id n° 4371791 a 4371795);
(iii)
nota promissória no valor de R$ 143.600,00 (cento e quarenta e três mil e seiscentos reais) decorrente de empréstimo com sua irmã; e (iv) reportagens de notícias informando secas no Espírito Santo e inadimplência entre os moradores de Vitória.

Em documento constante em id n° 14145413, em partilha amigável, é possível observar que Alexandre Cunha Curry (ora recorrente) obteve a propriedade/posse de 7 (sete) terrenos rurais, cuja somatória resulta no total de R$ 1.000.640,00 (um milhão e seiscentos e quarenta reais). Ademais, também há a indicação no referido documento de partilha de que o herdeiro
Alexandre
receberá a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) dos demais sucessores.

Neste específico ponto, não desconheço a possibilidade de que o patrimônio descrito na partilha esteja imobilizado neste momento e que a presunção de veracidade esteja em favor da pessoa física, contudo, diante do
patrimônio
partilhado em favor de Alexandre
, do
objeto da demanda
e da
qualificação profissional do agravante (produtor rural)
, põe-se em dúvida a assertiva da incapacidade financeira, de forma que seria oportuno que a parte juntasse aos autos outros documentos que sabidamente atestariam a sua realidade financeira, como é o caso, notoriamente, do documento de declaração de imposto de renda, o que não se sucedeu na hipótese.

Há de se considerar ainda o fato de que, em 06/06/2022, o autor comprovou o recolhimento das custas inicias (id n° 14915340 dos autos de origem), o que também aponta para a tese de que a parte, na verdade, não preenche os pressupostos exigidos pelo artigo 98 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, tenho que o agravante
não
preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita pretendido, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, razão pela qual entendo pelo acerto do juízo de piso ao indeferir o beneplácito pretendido.

Lado outro, em relação ao pedido liminar de vista dos autos ao Ministério Público, a parte defende a sua necessidade, por entender que a causa de pedir desta demanda denuncia atos ilegais praticados pelo Sr.
José Marcelo Altoé
e sua esposa.

Ao apreciar o referido pedido, o magistrado de piso o indeferiu, sob o forte fundamento de que a presente ação trata-se de pedido cível reivindicatório entre particulares e, assim, não configura hipótese de intervenção ministerial.

De fato, o Código de Processo Civil, em seu artigo 178 prevê o seguinte:

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

I - interesse público ou social;

II - interesse de incapaz;

III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Com dito, trata-se de ação reivindicatória em que
Alexandre
(ora agravante) pretende reivindicar áreas de terras que supostamente pertenceriam a sua falecida genitora, as quais estariam sendo sorrateiramente alienadas a terceiros pelo Sr.
José Marcelo Altoé
e pela Sra.
Maria das Graças Jacinto Altoé
(ora agravados).

Veja que a presente demanda envolve interesse patrimonial entre particulares e não se enquadra em nenhuma das hipóteses que exigem a internação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (artigo 178 do Código de Processo Civil).

Entretanto, nada obsta que, no decurso da instrução processual, o juízo de piso entenda pela necessidade de intervenção do Ministério Público diante da elucidação dos fatos com o consequente enquadramento destes em uma das hipóteses legais de intervenção ministerial.

No mais, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, caso a parte autora entenda que entre os fatos narrados nestes autos haja ato ilegal a ser apurado pelo Ministério Público, nada impede a sua comunicação ao referido órgão pelas vias disponíveis por este aos cidadãos.

Dessa forma, entendo por acertada a decisão do magistrado de piso que indeferiu o pedido de intimação do Ministério Público para atuar nesta demanda.

Em derradeiro, a parte pretende liminarmente a
notificação do
INCRA, do IDAF e do CRI
para que estes prestem as informações que o agravante entende cabíveis à solução da lide.

Em suas razões recursais, no tocante ao pedido em questão, o agravante afirma que o juízo de piso foi
omisso
quanto ao seu requerimento de notificação dos referidos órgãos para que estes prestassem as devidas informações. Entretanto, pontuo que o magistrado
a quo

não havia analisado o pedido em pauta porque aquele não era o momento processual para tanto.

Na verdade, após a interposição deste recurso de agravo de instrumento, o juízo de piso, em decisão de id n° 21721726 dos autos de origem, fixou os pontos controvertidos da demanda, atribuiu os ônus probatórios e intimou os litigantes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir. Com efeito, o autor, ao especificar as provas que pretende produzir, reiterou o pedido de notificação do INCRA, do IDAF e do CRI (id n° 22315937 do processo de origem), o que será, agora oportunamente, analisado pelo juízo de origem.

De qualquer modo, a decisão que (in)defere pedido de notificação de determinado órgão a prestar informações necessárias a elucidar a lide
não
se insere no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e nem indica urgência hábil a justificar a necessidade de sua apreciação por esta via recursal, motivo
não conheço do recurso de agravo de instrumento neste específico ponto.

Por todo o exposto,
conheço em parte
do presente recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
, a fim de manter incólume a decisão objurgada.

É como voto!

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.